Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUA CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1 – Nulidade. Intimação para manifestação dos cálculos. Segundo art. 270 do CPC, sempre que possível, as intimações serão realizadas por meio eletrônico. No caso dos autos, o registro de ciência da intimação do réu para manifestar sobre os cálculos do exequente ocorreu em nome das advogadas devidamente cadastradas no sistema. Considerando ser de responsabilidade do procurador o cadastramento no sistema PJe (artigos 2o e 5o da Lei no 11.419/2006), a intimação realizada em nome das advogadas do réu é válida, inexistindo nulidade. Mantida, portanto, decisão que homologou os cálculos do valor devido, por estarem incontroversos diante da ausência de impugnação.
2 – Recurso conhecido e não provido.